Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-21.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708561-21.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERICILDA CARVALHO ESPÓLIO DE: AMBROSIO JOSE BATISTA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de decisão que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial opostos pela executada, ora recorrente. Contrarrazões apresentadas. DECIDO Concedo a gratuidade de justiça à parte recorrente. Anote-se. Reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com efeito, independente do nome a que se dê o ato jurídico praticado, tem ele natureza jurídica de sentença se encerrar uma das fases do processo, seja a de conhecimento ou de execução. Por outro lado, tem natureza de decisão interlocutória se contiver conteúdo decisório que não se enquadre como sentença. Essa é a lição dos art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Confira-se: Art. 203. (...) § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. No caso dos autos, a recorrente interpôs Recurso Inominado contra ato jurídico que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial, de modo que a execução teve seu prosseguimento normal. Considerando que não houve extinção de fase alguma do processo, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento. Importante ressaltar ainda que é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, notadamente porque o erro é grosseiro. Estabelece o artigo 41 da Lei 9099/95: "Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado." Portanto, constata-se a partir da leitura do dispositivo legal que não cabe recurso inominado de decisão interlocutória que não proveu embargos à execução. Assim, em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 do CPC), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que rejeitou os embargos à execução dos autos. No que se refere à aplicação do Enunciado FONAJE n. 143 ("A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado."), esclareça-se que, em regra, a decisão que aprecia os embargos não põe fim à execução. No caso dos autos, os embargos à execução não foram providos, o que indica, indubitavelmente, o prosseguimento da execução. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Inominado por ser manifestamente inadmissível. Condeno a recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça concedida. Oportunamente, dê-se baixa e retornem os autos à origem. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora